Tribunal: TJSP
Processo: 2007184-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Pacientes apanhadas, ao que parece, em plena traficância na residência de Katia, onde se apreendeu, além da cocaína, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para embalagens de drogas. circunstâncias apresentadas que apontam aparente dedicação ao odioso comércio, destacando, assim, em relação a ambas, periculosidade presumida, com necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.
Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.